Tribunal: TJSP
Processo: 2192854-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – Intempestividade arguida pelo agravado em contraminuta – Rejeição – Recurso interposto no prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5o, do novo CPC – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Interposição contra decisão que homologou laudo pericial, acolhendo valor apurado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – Intempestividade arguida pelo agravado em contraminuta – Rejeição – Recurso interposto no prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5o, do novo CPC – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Interposição contra decisão que homologou laudo pericial, acolhendo valor apurado pelo perito contábil – O agravante não demonstrou, tal como lhe competia, eventual erro aritmético do trabalho do perito, tampouco justificou a alegação de que estaria em desacordo com a sentença – Questionamentos do banco executado que dizem respeito a caderneta de poupança diversa daquela que é objeto da presente ação – Excesso de execução não configurado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2192854-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado GONZALO
FERNANDO ARNEZ TABOADA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 2 -
VOTO No 16118
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192854-26.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: GONZALO FERNANDO ARNEZ TABOADA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE Intempestividade arguida pelo
agravado em contraminuta Rejeição Recurso interposto
no prazo legal, previsto no artigo 1.003, § 5o, do novo CPC
Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

Interposição contra decisão que homologou laudo pericial,
acolhendo valor apurado pelo perito contábil O agravante
não demonstrou, tal como lhe competia, eventual erro
aritmético do trabalho do perito, tampouco justificou a
alegação de que estaria em desacordo com a sentença
Questionamentos do banco executado que dizem respeito a
caderneta de poupança diversa daquela que é objeto da
presente ação Excesso de execução não configurado
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 257/258 que, em
ação de cobrança de expurgos inflacionários, em fase de cumprimento de
sentença, homologou laudo pericial de natureza contábil e determinou a
intimação do banco réu, ora agravante, para que depositasse o valor
atualizado da quantia devida.
O recorrente sustentou, em síntese, que o laudo
pericial apurou valores maiores do que os realmente devidos ao
exequente, ora recorrido.
Procurou demonstrar a inexistência de diferenças
de remuneração devidas pelo banco executado para o mês de janeiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 3 -
1989 (“Plano Verão”).
Apontou,
como
devido
o
montante
de
R$
114.019,11 (cento e catorze mil, dezenove reais e onze centavos),
atualizado até agosto de 2018, e não a quantia de R$ 163.698,64 (cento e
sessenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro
centavos) apurada pelo perito.
Requereu,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, para que fosse acolhido montante de R$ 114.019,11
(cento e catorze mil e dezenove reais e onze centavos), a título de saldo
devedor.
Pela decisão de fls. 563, foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 566/570),
arguindo preliminar de não conhecimento deste recurso, em razão da sua
intempestividade. No mérito, pugnou pelo seu improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 257/258 dos autos originários):
“Vistos.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença, visando à
cobrança de expurgos inflacionários.
Iniciada a fase de liquidação de sentença, foi determinada a
realização de perícia, que apurou a existência de saldo em favor da credora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 4 -
Às partes foi dada oportunidade de manifestação e o banco
devedor discordou da conclusão pericial, ensejando nova manifestação da perito judicial.
Nada obstante os argumentos apresentados pelo devedor, o
laudo pericial deve ser homologado.
Com efeito, o perito nomeado é da confiança deste Juízo e
nada indica que ele tenha atuado de forma equivocada neste feito.
Ademais, não há qualquer elemento, de índole técnica, idôneo
a desqualificar o trabalho elaborado, o que era indispensável.
À parte que discorde do laudo cabe trazer elementos seguros
de que as conclusões periciais estão, ou podem estar, equivocadas. Apenas dessa forma
poderão, eventualmente, desconstituir as conclusões periciais e justificar a elaboração de
nova perícia.
Assim, homologo o laudo pericial.
Intime-se o banco para depósito da quantia devidamente
atualizada, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.
Int.”
Inicialmente, a preliminar de intempestividade do
recurso, arguida pelo agravado em contraminuta recursal, deve ser
rejeitada.
Ressalte-se que, o prazo para interposição do
agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.003, §
5o, do novo Código de Processo Civil.
Na espécie, a respeitável decisão hostilizada foi
proferida em 1o de agosto de 2019 (quinta-feira) (fls. 257/258), e
disponibilizada em 7 de agosto de 2019 (quarta-feira), considerando-se
como data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima
mencionada, ou seja, 8 de agosto de 2019 (quinta-feira).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 5 -
Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a
interposição deste agravo (artigo 1.003, § 5o, do novo Código de Processo
Civil), passou a correr no dia 9 de agosto de 2019 (sexta-feira) e findou em
29 de agosto de 2019 (quinta-feira). Nestas condições, considerando que o
presente recurso foi interposto no dia 29, não há que se cogitar de sua
intempestividade, ficando repelida tal preliminar.
De resto, cuida-se de ação de cobrança de
expurgos inflacionários, em fase de cumprimento de sentença, na qual o
Juízo da causa rejeitou impugnação e homologou laudo pericial,
determinando a intimação do banco réu, ora agravante, para pagamento do
valor devido.
A r. sentença, digitalizada a fls. 75/78, julgou
procedente a ação, reputando como verdadeiras as alegações do autor, em
razão da revelia do réu, nos termos do artigo 319 do antigo Código de
Processo Civil, então vigente, e condenou a instituição financeira ao
pagamento da diferença a título de correção monetária e juros
remuneratórios, referente à remuneração da caderneta de poupança do
mês de janeiro de 1989.
Na fase de cumprimento de sentença, o autor
apresentou demonstrativo de débito, no valor de R$ 38.411,30 (trinta e oito
mil quatrocentos e onze reais e trinta centavos) (fls. 129). O réu impugnou
este cálculo, arguindo excesso de execução (fls. 130/133).
O perito nomeado pelo Juízo apresentou laudo
contábil, o qual se encontra digitalizado a fls. 198/201, apurando o débito
total no valor de R$ 79.873,85 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e
três reais e oitenta e cinco centavos).
Após
apresentação
de
esclarecimentos
pelo
experto (fls. 212/213 e 230/233), o valor do débito, atualizado em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 6 -
163.698,64 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e
sessenta e quatro centavos) foi homologado pela r. decisão contra a qual
foi interposto este recurso (fls. 257/258).
Nas razões deste agravo (fls. 1/10), o banco
recorrente não apontou, especificamente, qualquer erro no aludido cálculo
apresentado pelo experto, tampouco justificou a alegação de que estaria
em desacordo com a sentença.
Cumpre observar que se trata de cálculos
aritméticos, não tendo o agravante demonstrado, tal como lhe competia,
eventual incorreção do trabalho pericial, o qual deve ser acolhido.
Como foi bem ressaltado, na r. decisão hostilizada:
“Com efeito, o perito nomeado é da confiança deste
Juízo e nada indica que ele tenha atuado de forma equivocada neste feito.
Ademais, não há qualquer elemento, de índole
técnica, idôneo a desqualificar o trabalho elaborado, o que era
indispensável.
À parte que discorde do laudo cabe trazer
elementos seguros de que as conclusões periciais estão, ou podem estar,
equivocadas. Apenas dessa forma poderão, eventualmente, desconstituir
as conclusões periciais e justificar a elaboração de nova perícia.
Cumpre observar que, nas razões recursais, o
banco agravante argumentou que a conta poupança em questão possuía
data de aniversário na segunda quinzena do mês, de modo que não fazia
jus à correção pleiteada para janeiro de 1989. Além disto, o saldo final, no
referido mês, seria de NCz$ 1.133,17 (um mil cento e trinta e três cruzados
novos e dezessete centavos), o que, a seu ver, estava demonstrado nos
extratos bancários por ele carreados aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2192854-26.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
- 7 -
Sucede que os aludidos extratos se referem à conta
poupança número 2481381-9 ou 02.481.381-9. Todavia, a presente ação
de cobrança diz respeito à conta diversa, de número 082.481.381-7, como
foi mencionado na petição inicial (fls. 60).
Ressalte-se que o banco executado, ora agravante,
quando intimado a se manifestar acerca do laudo pericial, alegou que: “em
relação à conta n. 082.481.381-7, não foram localizados nenhum extrato
referente à conta poupança” (fls. 216).
Tal questão foi bem enfrentada pelo perito, que
esclareceu: “no tocante a manifestação de fls. 188/192, o Banco Requerido
faz menção de outra Conta-Poupança de no. 2481381-9, que não é a conta
em questão, que por tratar-se de conta com data base na 2a quinzena, de
fato o Requerente não tem direito a pleitear a diferença pelo expurgo
inflacionário desta conta” (fls. 248).
Bem por isso, o cálculo elaborado pelo agravante
não diz respeito à caderneta de poupança discutida, mas a outra diversa,
também de titularidade do agravado, razão pela qual fica rejeitado,
inexistindo o alegado excesso de execução.
Nestas condições, impõe-se a manutenção da r.
decisão hostilizada que, acertadamente, acolheu o cálculo elaborado pelo
perito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR